Tribunal: TJMT
Processo: 1041882-81.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041882-81.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KEITIELLY FERREIRA DIAS - CPF: 037.116.741-86 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), NEUZA APARECIDA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 383.873.101-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CIVEL N. 1041882-81.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: KEITIELLY FERREIRA DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
KEITIELLY FERREIRA DIAS e OUTROS,
mantendo, por consequência, a
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente para determinar

que a requerida promova a revisão/readequação

da cobrança das faturas dos meses de janeiro, abril, maio, junho e setembro de 2021, e janeiro e março de 2022, no consumo de R$ 75,00/mês e condenou-a a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 60% a autor e 40% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º do CPC em relação a autora/apelada
.

Em razões recursais o agravante requer, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
KEITIELLY FERREIRA DIAS e OUTROS,
mantendo, por consequência, a
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente para determinar

que a requerida promova a revisão/readequação

da cobrança das faturas dos meses de janeiro, abril, maio, junho e setembro de 2021, e janeiro e março de 2022, no consumo de R$ 75,00/mês e condenou-a a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em seu desfavor por
KEITIELLY FERREIRA DIAS e OUTROS
, julgou parcialmente para determinar

que a requerida promova a revisão/readequação

da cobrança das faturas dos meses de janeiro, abril, maio, junho e setembro de 2021, e janeiro e março de 2022, no consumo de R$ 75,00/mês e condenou-a a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em razões recursais aduz a apelante, inicialmente, a necessidade de se declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, para que seja realizado novo laudo pericial. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para se julgar improcedente o pedido. De forma subsidiária, requer que seja minorado o dano moral em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, os apelados requerem a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

DECIDO.

Tem-se dos autos que a autora Keitielly é locatária desde o mês de abril/2014 do imóvel da proprietária e coautora Neusa, cujo contrato foi formalizado de forma verbal; que as autoras utilizam os serviços de fornecimento de água prestado pela requerida, através da unidade consumidora de nº 449073-8, e que receberam faturas nos meses de janeiro, abril, maio, junho e setembro de 2021, respectivamente, com valores de R$ 464,75, R$ 133,85, R$ 204,26, R$ 319,44 e R$ 230,84, diversos da realidade de consumo, ato que reputam ilegal e que estavam sendo cobradas por duas economias.

A magistrada de 1º grau julgou procedente o pedido, nos termos supracitados, de forma que recorre a apelante a este Sodalício.

De início, quanto ao cerceamento de defesa, tem-se que
consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária a ilegalidade da cobrança.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOS AUTOS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL MANTIDA. MÉRITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000025-92.2021.8.16.0151 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 16.05.2022)
(TJ-PR - RI: 00000259220218160151 Santa Izabel do Ivaí 0000025-92.2021.8.16.0151 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/05/2022)

Quanto ao mérito, não obstante as assertivas da apelante, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº 8.078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, e só pode ser afastada se demonstrada uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

O consumidor produziu a prova dos fatos que arguiu, como manda o art. 373, I, do CPC.

A análise os volumes de água consumido, comparado com os meses anteriores, revela um aumento significativo, considerando-se uma média mensal, o que anuncia, à primeira vista, pelo menos uma irregularidade na medição.

A documentação acostada aos autos atestam não haver indícios suficientes a validar os motivos geradores do aumento do consumo e, estando o medidor operando normalmente, conclui-se pela existência de erro de leitura.

Ante a ausência de comprovação das justificativas que ensejaram a elevação do consumo e de irregularidade no hidrômetro, impõe-se a manutenção da sentença, pois caberia à concessionária mostrar que o problema foi causado pelo autor e que a medição foi correta, o que não aconteceu, pois foram apresentadas somente provas unilaterais, feitas sem acompanhamento do consumidor.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Ação declaratória. Fatura de água com valor exorbitante, destoando da média usual. Insuficiência de provas, estas a cargo do réu, dada a aplicação da lei consumerista à espécie, demonstrando os motivos geradores do aumento do consumo. Em razão do princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competia à prestadora do serviço demonstrar o efetivo consumo da água cobrada, diante da hipossuficiência do beneficiário. Devolução do valor desembolsado, referente à fatura declarada inexigível, de forma simples, porque ausente prova da má fé. Recurso do Réu negado. Recurso do Autor parcialmente provido.
(TJ-SP 00376475620118260224 SP 0037647-56.2011.8.26.0224, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 11/01/2018, 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FATURA DE ÁGUA COM VALOR EXORBITANTE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Em razão do princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe à prestadora do serviço a demonstração de que houve o efetivo consumo da água que é cobrada, dada a notória hipossuficiência do consumidor amparada por uma presunção legal. A prova de que o hidrômetro foi aferido sem que fosse constatada nenhuma irregularidade não aproveita à concessionária de serviço como forma de justificar uma cobrança exorbitante de consumo de água, pois trata-se de prova unilateral, feita sem a participação do consumidor, mormente quando existe uma cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e do proporcional
. (TJ-MS - AGR: 01026633920088120001 MS 0102663-39.2008.8.12.0001, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 29/01/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2013)

É pertinente a alegação do autor de que o serviço foi suspenso indevidamente sem notificação prévia e por isso teve de se socorrer do Judiciário, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O art. 22 do CDC assim estabelece:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No mesmo sentido, o art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Como visto, o dever de indenizar a vítima pressupõe a demonstração de ação, dano e vínculo de causalidade entre ambos, sendo dispensada a prova da culpa do agente público.

É entendimento assente na jurisprudência que, em se tratando de interrupção no abastecimento de água, o abalo moral é presumido e decorre da impossibilidade de fruição de serviço público considerado essencial, imprescindível para suprir necessidades básicas, tais como alimentação e higiene pessoal, de modo que é cabível a reparação.

Na fixação dos danos morais deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização não seja meramente simbólica ou, por outro lado, excessiva.

Leva-se em conta a finalidade de compensar a vítima pela ofensa moral, sem importar em enriquecimento, e, simultaneamente, penalizar civilmente o ofensor, sem lhe ocasionar empobrecimento, entendo que o valor fixado merece ser mantido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 17% da condenação.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, mesmo em fase inicial.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024